Tribunal: TJPA
Processo: 0011445-11.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0011445-11.2015.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: RENATO DA COSTA TEIXEIRA

ADVOGADO: DR. THIAGO VASCONCELLOS MOURA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III,
d
, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstância atenuante, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Ananindeua/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NERGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
RENATO DA COSTA TEIXEIRA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 08.06.2015, por volta das 11h, o acusado Renato da Costa Teixeira, simulando portar arma de fogo, abordou a vítima Evelin Sousa Cardoso e dela subtraiu o celular. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (fls. 76/79), contra a qual a defesa recorreu às fls. 85/90, pugnando a nulidade da sentença, para que seja aplicada a da atenuante da confissão espontânea e a consequente redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (fls. 91/96).

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer às fls. 107/111, pelo conhecimento e
improvimento
do apelo.

É o relatório.

VOTO
Da pretendida incidência da atenuante do art. 65, III
, d,
do Código Penal e redução da pena-base abaixo do mínimo legal

Pretende a defesa do acusado, a nulidade da r. sentença recorrida para que os autos retornem ao juízo de primeiro grau, a fim de que seja proferida nova sentença com a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, III,
d,
do Código Penal, afastando a incidência da Súmula 231 STJ.

Todavia, entendo não ser o caso de reconhecer a nulidade da sentença, posto que o vício poderá ser sanado, neste grau de jurisdição, na medida que o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena, em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do CPP, autorizado o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório.

Pois bem.

Analisando a dosimetria às fls. 78, constato que o juízo singular
,
condenou o apelante pelo cometimento do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, fixando na primeira fase, a pena de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Quando da segunda fase da dosimetria, o magistrado assim explanou: ¿
Há nos autos a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual normalmente atenuo a pena em um sexto. Entretanto, diante da impossibilidade de reduzir a pena, nesta fase, aquém do mínimo legal (conforme Súmula 231 do STJ e entendimento deste Juízo), a pena privativa de liberdade volta ao seu mínimo legal passando a ser 04 (quatro) anos de reclusão, e a pena de multa será reduzida em 1/6 (um sexto), ficando em 44 (quarenta e quatro) dias-multa
.¿

Ora, veja que o magistrado, em razão da confissão espontânea, decotou o máximo de pena possível, a fim de fazer incidir a referida atenuante, reduzindo, portanto, a reprimenda, mas mantendo-a no limite mínimo previsto em lei. Dessa forma, em que pese o argumento utilizado pela defesa, onde alega a suposta não vinculação do magistrado a regra do que dispõe a Súmula 231 do STJ, sob o fundamento de que a legislação vigente, em conformidade com a Constituição, manda reduzir a pena
sempre

que necessário, não corrobora com o entendimento majoritário da jurisprudência, mormente quando consolidado pelos Tribunais Superiores:
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea.
4. Embora a paciente tenha sido condenada a reprimenda inferior a 8 anos, qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo delito de roubo com emprego de arma, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta a justificar o regime inicial fechado. Mantido, portanto, o regime de cumprimento da pena. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 313640 SP 2015/0001634-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015) (grifei)
HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. (...) 6.
É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante.
7. Ordem denegada. (STF - HC: 94540 RS, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 27/05/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05 PP-00966) (grifei)

Importante destacar que as súmulas são editadas pelos Tribunais Superiores para servir de parâmetro às decisões posteriormente proferidas, seguindo, portanto, este Relator o entendimento em consonância com a súmula objeto de impugnação, a qual transcrevo abaixo:
SÚMULA 231 - STJ
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não obstante, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e individualização da pena, na medida em que a aplicação da reprimenda é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame dos elementos do delito, e em decisão motivada, fixar o
quantum
necessário à sua repressão. Entretanto, não pode o julgador, sob pena de violação daqueles princípios, ir de encontro ao que está normatizado, se fosse admitido ao juiz reduzir a pena por mera liberalidade, não haveria razão de existir dentro do ordenamento penas cominadas aos tipos penais, tampouco, obedecer aos critérios estabelecidos para a aplicação da dosimetria, o que abarcaria em insegurança jurídica e reprimendas desarrazoadas.

Nesta esteira, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A segurança jurídica penal não se revela apenas na exata descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções. II - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal. III - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. IV - Ordem denegada." (STF - HC 94646 / RS - Primeira Turma - Relator Min. Ricardo Lewandowski - Julgamento 31/03/2009 - Publicação DJe 075; Divulg. 23/04/2009; Public. 24/04/2009 - Unânime)

Em sendo assim, impossível acolher a pretendida fixação da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual rejeito a tese levantada e mantenho a reprimenda fixada pela juíza sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

6